Tribunal: TJES
Processo: 0000663-58.2002.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000663-58.2002.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE HONORIO MACHADO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000663-58.2002.8.08.0008

A
P
TE:
ARTIZA ESQUADRIAS LTDA E JOSÉ HONÓRIO MACHADO

A
P
DO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. CONTRATAÇÃO PARA OBRAS E SERVIÇOS. INACABADOS. DANO AO ERÁRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

1
.
O
Supremo Tribunal Federal
, delimit
ou
, em suma, que a
lei
nº 14.230/21
pode retroagir para ações em curso que discutem a modalidade culposa
(
pois
sem previsão na
nova lei
) e que o novo
prazo prescricional
que agora é de
oito anos,
bem como
a pr
escrição intercorrente, não retroagem
nos
processos
já
em curso,
tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor.

2
.

Resta c
aracterizado
o
ato de improbidade administrativa quando o gestor municipal deixa de fiscalizar obra pública para a qual
adiantou os
valores
repassados por meio de convênio
com a Secretaria de Estado da Educação,
cuja execução não foi finalizada
, causando
o
prejuízo ao erário e
m clara violação
aos princípios da Administração Pública.

3
.
Recurso
s conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
negar provimento ao
s
recurso
s
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,_____________________

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000663-58.2002.8.08.0008

A
P
TE:
ARTIZA ESQUADRIAS LTDA E JOSÉ HONÓRIO MACHADO

A
P
DO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a
examinar a juridicidade da sentença proferida em
ação
civil pública
ajuizada
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
para apurar a ocorrência de ato
de improbidade administrativa
.

A
ação fora proposta com base em Inquérito Civil Público nº 007/2002, que teve fito de averiguar possíveis irregularidades e desvio de verbas destinadas à educação, na gestão 1997/2002, do então prefeito Sr. José Honório Machado, em Barra de São Francisco.

Isso porque contratou
com
a empresa

Artyza Esquarias Metálicas Ltda.,
serviços de fornecimento e instalação de materiais metálicos, para construção de quadra poliesportiva da Escola Asce
n
dina Feitosa,
entretanto, verificou-se que a quadra estava localizada a 2.000 metros de distância da escola e que, apesar de iniciadas as obras, não foram finalizadas, por fim encontrada em abandono e deterioração do
que foi erguido
.

Dos procedimentos, verifica-se que o
s acionados foram validamente
notificados; a inicial recebida
por decisão
(fls. 206/207)
e a
pós fixação dos pontos controvertidos (fls. 232), as partes obtiveram prazo para indicação das provas a serem produzidas.

Após apresentação do l
audo
pericial
(
fls. 263/274
)
, houve pedido de complementação pelo ilustre representante do Ministério Público Estadual, fls. 275, em relação aos “
itens do número 2, das “OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES”, fls. 264/265
”, para que fossem quantificados e valorados, com elaboração de planilha financeira,
o que não
ocorreu.

Em primeiro, em razão da
mudança de endereço do perito
designado e após,
pelo
falecimento
do segundo
expert
indicado,
antes que pudesse apresentar as informações requeridas.

Foi proferida a
sentença,
em seguida anulada
por esta colenda Câmara,
por
ocorrência de
cerceamento de defesa alegada em sede de apelo,
ante a
inobservância à ampla defesa
e
ao contraditório,
aos
princípio
s

da não surpresa,
da
cooperação e
da
eficiência,
corolários do devido processo legal.

R
etomada a instrução processual, houve a prolação de sentença
pela qual
o juízo
indicou
su
a fundamentação
e
aplic
ou
das sanções previstas no artigo 12, II da Lei nº 8.429/92
em desfavor do
s acionados
a saber, multa civil no valor de uma vez o dano causado, proibição de contratar com o Poder Público e receber incentivos ou benefícios fiscais ou creditícios pelo prazo de cinco anos (direta ou indiretamente ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário), ressarcimento do montante correspondente ao prejuízo. Em desfavor de
José Honório Machado,
também a suspensão de direitos políticos por seis anos.

No apelo interposto por José Honório Machado,
alegações de que não houve dano ao erário, eis que a obra não foi concluída em vista da ausência de repasse de verba pela Secretaria Estadual da Educação
após autorização (verbal) de solicitação,
formulada

pel
a diretoria da escola para aumento da metragem da obra, inicialmente prevista para 380m
2
, para 1.100m
2
.

No recurso de Artyza Esquadrias Metálicas Ltda. ME, em suma, aduz que não se furtou em realizar a obra, mas que dependia de estrutura de alvenaria a ser providenciada pela prefeitura para que pudesse instalar a estrutura metálica. Para além disso, que o perito constatou restar apenas 15% a ser construído para a conclusão da obra.

Pois bem. Feitas as considerações, adentra-se
o mérito.

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei Ordinária Federal nº
8
.429/92 – LIA) estabeleceu, em três dos seus dispositivos, três tipos de condutas consideradas como ímprobas. Ao descrevê-las MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO aponta para os atos que importam
enriquecimento ilícito (art. 9º), atos que causam prejuízo ao erário (art. 10) e atos que atentam contra os princípios da administração
(art. 11)
(DI PIETRO,Maria Zanella. Direito administrativo. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.672).

A improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade de uma administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

A esse respeito, da melhor doutrina de Pazzaglini Filho, colhe-se os seguintes ensinamentos:
“A improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos”
(in Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

N
ão se pode descurar
também
que
a Lei 8.429/92 tem por escopo punir o agente desonesto, ou seja, o transgressor dos princípios basilares da Administração, bem como o terceiro que contribuiu ou se beneficiou destes atos.

Ademais, importa mencionar
que,
a referida norma, em
outubro de
2021, sofreu
significativas alterações com o advento da Lei 14.230, dentre as quais pode-se destacar a existência de novos
prazos prescricionais
e a necessidade do elemento subjetivo – dolo - para todas as modalidades de atos considerados ímprobos.

De se registrar que o Supremo Tribunal Federal
,
considerando as dúvidas existentes quanto
a aplicabilidade do novo regramento legal
e com o fito
de saneá-las,
se posicionou sobre o assunto, delimitando, em suma, que a
lei
nº 14.230/21
pode retroagir somente para ações em curso que discutem a modalidade culposa
(
pois
sem previsão na
nova lei
) e que o novo
prazo prescricional
que agora é de
oito anos,
bem como
a prescrição intercorrente, não retroagem
nos
processos
já
em curso
,
tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor
1
.

Na oportunidade, houve fixação das teses, ora destacadas:

[...]
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:
"1
) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada;

nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".
Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.

(ARE 843.989)

Oportunamente, colaciono julgados deste Egrégio Sodalício no mesmo sentido do exarado pelo Pretório Excelso, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATO DA MESA DIRETORA N. 2.223/1996. PAGAMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO DESCONSTITUÍDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. 1.
- Com o advento da Lei n. 14.230/2021 a modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa foi extirpada do ordenamento jurídico,
sendo a legislação benéfica aos réus aplicável aos atos praticados anteriormente à sua vigência, desde que respeitada a eficácia da coisa julgada. Precedente vinculante: STF, ARE 843989.
2. - Não havendo decisão judicial anterior transitada em julgado, para que o agente público seja condenado pela prática de ato de improbidade administrativa, indispensável a comprovação do elemento subjetivo dolo, não sendo mais suficiente a mera culpa para ver-se o réu incurso nas sanções da Lei n. 8.429/1992.
3. - A insuficiência de provas que conduz à dúvida sobre a materialidade do ato de improbidade administrativa impõe a improcedência do pedido, em razão da aplicação das regras de distribuição do ônus probatório.
4. - Para respaldar uma condenação por improbidade administrativa, exige-se prova cabal e conclusiva dos ilícitos praticados com desonestidade e intuito malsão, não se revelando suficientes, para tanto, simples indícios, tampouco inferências, suposições e ilações.
(TJES, Apelação/remessa necessária n. 0032663-87.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 20-06-2022, data da publicação no Diário: 10-08-2022).). 5. - Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024070050109, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023
)

[...]
2)
Considerando o entendimento sedimentado pelo STF no sentido de que a lei nova não retroage no tocante à prescrição inicial e nem à prescrição intercorrente (tema 1199), não há que se falar em fluência de prazo prescricional in casu,
mesmo que os fatos imputados a Carlos Thadeu remontem aos meses de agosto a outubro do ano de 2010. Na data de início da vigência da lei nova (26 de outubro de 2021) começou a fluir o primeiro lapso quadrienal da prescrição intercorrente, advindo, nesta data, a propósito, o marco interruptivo a que alude o art. 23, §4º, inciso III, da LIA, à vista da manutenção da sentença condenatória.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120069117, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022)

Com efeito, sopesando que a presente demanda fora ajuizada em
2002,
conclui-se pela impossibilidade da aplicação dos novos marcos temporais
preconizados na nova Lei de improbidade
, de modo que não há que se falar em prescrição
do direito de ação ou ainda
prescrição
intercorrente.

Outrossim,
tendo em vista o julgado de repercussão geral (Tema 1199),
necessária se faz a análise das condutas individuais dos réus
no caso em comento
para a eventual manutenção de sua condenação ou o seu arbitramento,
ante a
exigência da presença de dolo específico na conduta do agente para fins de responsabilização por ato de improbidade administrativa.

DA CONDUTA DO GESTOR MUNICIPAL

Partindo destas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, penso
ter havido
cometimento de ato ímprobo por parte do
gestor Municipal na época dos fatos,
Sr. José Honório Machado
.

Explico.
Verifica-se pela documentação acostada
aos autos, assinatura do Termo de Convênio entre a
S
ecretaria de Estado da Educação com a Prefeitura Municipal para beneficiar a mencionada escola com quadra poliesportiva
.

N
otadamente pelos
documentos
de fl. 19 e 32,
constata-se
o pagamento das 1ª e 2ª parcelas do contrato, no valor,
cada uma,
de R$44.959,00 (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e nove reais).

Nesta esteira,
verifica-se que fora efetivado antes de ter havido
fiscalização e constatação
quanto ao andamento da obra, que sequer foi concluída
mas
posteriormente abandonada, deteriorando-se pela ação dos agentes naturais, eis que exposta
s

tanto
a
estrutura metálica
quanto
a alvenaria iniciadas
.

É o que se verifica pelas fotos contidas em fl.
268/274 (vol.2 parte2),
bem como pela afirmativa do perito de que [...]
h
ouve desgaste na estrutura por falta da conclusão dos serviços, tais como: Revestimento dos pilares, os mesmos estão danificados deixando exposta a armadura. Aparentemente, a resistência do concreto não atingiu o limite desejado, o que poderia ser protegido com o revestimento. - A Alvenaria esta condenada devido à depredação e falta de proteção também dos revestimentos, vê-se que haviam painéis já concluídos que foram removidos, a última fiada de tijolos, imediatamente abaixo da cinta de concreto, estão fixadas ainda, o que prova a existência de alvenaria demolida. - Faltou o restante da concretagem da cinta superior, o que impossibilitou a colocação das telhas que teriam protegido a estrutura e parte da alvenaria. - De acordo com os serviços descritos na planilha, o custo aproximado para recuperação dos serviços danificados, ficariam em R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais)
.
[...] (fl.264, v. 2, p.2)
.

Ressalvando ainda o
expert
que informações mais precisas seriam necessárias para que seja calculado o valor de conclusão da obra, registrou:

6- QUAL O CUSTO TOTAL PARA CONCLUSÃO DA OBRA? - Seguindo os quantitativos da Planilha apresentada, o valor para conclusão da obra seria de R$ 94.256,19 (NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
(sic)

Não se pode olvidar
que além da responsabilização política e criminal, o
s
agentes políticos devem responder por atos dispostos na Lei de Improbidade
,
em decorrência de atos que ocasionam dano ao erário e enriquecimento ilícito decorrente.

Deste modo, entendo que a documentação acostada a produzida durante a instrução processual é suficiente
a
comprovar que o
gestor não utilizou os recursos que lhe foram repassados com destinação
certa ou que
foram devidamente empregados
em sua totalidade na construção da quadra poliesportiva.

Isso porque não houve prestação de contas relacionada à realização das etapas da obra,
é dizer, não houve
efetiva
fiscalização quanto à realização
da totalidade
do serviço contratado,

limitando-se
o ex-alcaide
a prestar
a informação
à Secretaria de Educação
que os pagamentos referentes
a
os valores repassados até aquele momento
estavam sendo realizados, abstendo-se de demonstrar que ocorriam em contrapartida à realização da construção.

I
nclusive, por meio de
uma
verificação realizada na obra, houve constatação de que não era possível calcular a quantidade de alguns materiais, o dimensionamento das fundações
e ainda foi constatada
a incompletude da cobertura metálica,
sob afirmação de restarem
instalada
s
apenas as “
terças metálicas faltando todo o resto da cobertura
”.

Isso revela o conhecimento do gestor quanto à insuficiência na prestação do
s
serviços e obras contratados, todavia omitindo-se de seu dever em exigir a realização do contrato.

Portanto, sabedor
da destinação
do repasse de valores
realizado e do pagamento sem a contraprestação,
verifica-se a ocorrência do dolo e do prejuízo ao erário pelos atos realizados,
não havendo motivos para que seja modificada a sentença combatida
.

DA CONDUTA DA PESSOA JURÍDICA

Em relação à empresa contratada,
A
rtyza Esquadrias Metálicas Ltda. ME
,
argumenta que
dependia de estrutura de alvenaria a ser providenciada pela prefeitura para que pudesse instalar a estrutura metálica
e
que o perito constatou restar apenas 15% a ser construído para a conclusão da obra.

A
lém de todo o delineado até o momento
por exame do primeiro recurso, acrescenta-se

a
verifica
ção,
pelo termo de declarações prestadas pelo proprietário da empresa contratada, fl.94 dos autos, que:

[...]
que os serviços foram iniciados e não foram concluídos
; que a interrupção da obra se deu em razão de que a Prefeitura Municipal teria que fazer serviços de alvenaria antes da colocação da cobertura metálica e esta assim não procedeu; que a sua empresa em momento algum deu motivo a não conclusão da obra, apenas ficou aguardando que a Prefeitura fizesse a sua parte na obra;
que recebeu todo o valor contratado por que tinha outras obras em andamento junto ao município de Barra de São, Francisco, tendo créditos referentes a tais obras; que o município tinha os recurso em caixa, em razão do convênio SEDU n°039/97, efetuando o pagamento antecipado como forma de compensar os atrasos em relação às outras obras; que posteriormente recebeu todo o crédito que tinha com a Prefeitura Municipal; que a atual administração municipal também não procurou o declarante para concluir a referida obra, que continua inacabada;
que a empresa do declarante atualmente realiza outras obras para o município; que a sua empresa esta disposta a concluir a obra a todo o momento, bastando apenas a ordem de serviço por parte da prefeitura; que a obra se encontra como demonstrado nas fotos juntadas aos autos; que chegou a conversar com o prefeito municipal á época, Sr. José Honório Machado, sobre a não conclusão da obra, tendo ele dito que era para acertar a situação com o prefeito que iria suceder-lhe, uma vez que o seu mandato já estava expirando; que o Secretário Municipal de Obras na ocasião em que iniciou os serviços era o Sr. Luiz Carlos Valli, sendo ele o responsável pelo acompanhamento da obra; que a então Secretária Municipal de Educação, Sra. Neuza Fernandes Martins não manteve qualquer contato com o declarante para tratar de assunto referente a obra do Ginásio da Escola Ascendina Feitosa. [...] (sem grifo no original)

Ora, de todo o processado,
além da afirmativa do próprio contratado quanto a não finalização do serviço,

resta indene de dúvidas pelas fotos adicionadas ao caderno processual que não houve a
conclusão

da obra,
o que
comprova
ria
a proba aplicação dos recursos
que lhe foram entregues, frise-se, anteriormente ao início da construção,
afastando a condenação que lhe fora imposta
.

Assim, penso que nenhuma censura merece a sentença
, eis que
patente
o
dolo por parte da pessoa jurídica
, que percebeu os valores adiantados e deixou de realizar a obra para o qual fora contratado.

C
omo argumento destaco alguns julgamentos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ATRASO INJUSTIFICADO - INCONFORMIDADES - OBRA NÃO CONCLUÍDA - INSCRIÇÃO NO SIAFI - DANO AO ERÁRIO - INCIDÊNCIA DO ART. 10, "CAPUT", E DO ART. 11, VI, AMBOS DA LEI N.º 8.429/1992 - RESSARCIMENTO - PROPORCIONALIDADE À OBRA SEM FUNCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I -
Comprovada a não conclusão da obra objeto do convênio e descumprida pelo Prefeito a obrigação de prestar contas, efetivada a inscrição do Município no SIAFI exatamente por conta desse descumprimento,
configuradas restam as hipóteses de improbidade

administrativa descritas nos arts. 10, "caput", e 11, VI, ambos da Lei nº 8.429/92
, estando o elemento subjetivo exigido para tanto presente na mera ciência que todo gestor municipal prévia e inequivocamente tem dos inevitáveis prejuízos causados à municipalidade em razão das desfavoráveis repercussões, sobretudo econômicas, decorrentes de sua negativação junto ao dito SIAFI,
assim como do prejuízo da coletividade
em virtude da não conclusão da ampliação do esgotamento sanitário.
II - Em observância ao princípio da razoabilidade e diante das provas coligidas aos autos, não obstante o ato perpetrado pelo ex-alcaide tenha evidentemente causado prejuízo ao erário, é certo que o Relatório de Vistoria da Caixa Econômica Federal apontou que, da obra executada, 35,63% possuía funcionalidade (está beneficiando a população), motivo pelo qual adequado se mostra que o valor a ser ressarcido pelo réu seja proporcional à obra sem funcionalidade, qual seja, 64,37%. V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - RECURSO: PARCIAL PROVIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS: DEVIDOS. Por força do disposto no art. 85, § 1º, do CPC, são devidos honorários recursais para remunerar o trabalho adicional do advogado, independentemente do resultado do julgamento.
(TJ-MG - AC: 00685068420078130312 Ipanema, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 30/04/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 26040018827. RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : ALCINO CARDOSO. ADVOGADO : LUIZA NUNES LIMA. RECORRIDO : JOSÉ MAURO SALES DA PENHA E OUTROS. ADVOGADO : YAMATO AYUB ALVES. MAGISTRADO : MARCELO MATTAR COUTINHO. EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E AO ERÁRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS. 1.
Se demonstrada a liberação excessiva de valores públicos sem a correspondente entrega da obra pública contratada, torna-se notória a lesão ao patrimônio e ao erário público
. 2.
De igual modo, a entrega de obra pública de baixa qualidade também evidencia a lesão ao patrimônio e ao erário público
. 3. É cediço que eventual aprovação da prestação de contas de uma obra pública pelo setor administrativo do Poder Executivo ou pelo Tribunal de Contas não obsta a apreciação judicial da regularidade da obra e de eventual lesão ao patrimônio público. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória (ES), 18 de fevereiro de 2012 Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator
(TJ-ES - APL: 00018828120048080026, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 18/02/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2013)

DISPOSITIVO

Assim, diante
das
razões
expostas
, entendo por bem conhecer do apelo
s
dos réus/recorrentes em epígrafe
José Honório Machado e

A
rtyza Esquadrias Metálicas Ltda. ME
, para
negar-lhes provimento
,
mantendo a
condenaç
ão
formulad
a na exordial

pel
o Ministério Público Estadual
em decorrência de
ato de improbidade administrativa
.

Sem honorários. Custas pelos vencidos como estabelecido na sentença.

É como v
oto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

(
ARE 843989
RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.